Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DEVIDO. PASSAGEM ADQUIRIDA POR AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA QUE RETEVE APENAS TAXA DE INTERMEDIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INTERMEDIAÇÃO INDEVIDA (LEI 14.046/2020). VALOR DO BILHETE AÉREO VERTIDO PARA COMPANHIA AÉREA. RESTITUIÇÃO DEVIDA PELA COMPANHIA AÉREA. DEMORA NO PROCESSO DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MM TURISMO & VIAGENS S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, de maneira solidária, a pagarem ao autor o valor R$10.844,10 a título de restituição e o valor de R$ 3.000,00 a títulos de danos morais. Em seu recurso, alega que o serviço de intermediação de compra e pedido de cancelamento de voo junto à companhia aérea foi devidamente prestado. Acrescenta que os valores foram integralmente repassados à companhia aérea, retendo a título de taxa de serviço uma pequena porcentagem. Alega que não há dano moral a ser indenizado. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a redução dos valores dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34213703 e 34213704). Custas pagas (ID 32406034). Contrarrazões apresentadas (ID 34213710).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o do CDV). Todavia, a solidariedade em abstrato não impede a verificação das circunstâncias em que os fatos imputados pelo autor ocorreram e se houve conduta ilícita do fornecedor.
5. No caso dos autos, verifica-se por meio do documento de ID 39416742 que do valor total da operação de compra de passagens aéreas R$ 10.844,10, somente foi retido pela recorrente a título de taxa de intermediação a quantia de R$ 146,18, que nos termos do artigo 2o, § 7o da Lei 14.046/2020 não é passível de restituição, uma vez que o serviço foi prestado. No que toca aos demais valores (R$ 10.697,92) vertidos em favor da companhia aérea, devem ser por ela restituídos que, inclusive, conforme exposto em contestação pela corré, ora recorrida, já teria iniciado o processo de reembolso e não se opõe a conclui-lo. Entender de maneira diversa e exigir que a recorrente restitua valores que não reteve consigo, inviabiliza a continuidade desse tipo de negócio.
6. A companhia aérea em contestação, informou que parte dos valores já teriam sido reembolsados. Todavia, somente trouxe aos autos telas sistêmicas desacompanhadas do comprovante de cancelamento da compra solicitado à operadora do cartão. O autor, por outro lado, juntou várias faturas a fim de demonstrar a ausência do crédito, sendo certo que cabe à companhia aérea a restituição do total dos valores recebidos, totalizando R$ 10.697,92 (dez mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).
7. No que toca ao pedido de afastamento dos danos morais, sem razão a recorrente que não trouxe aos autos documentos para demonstrar que todos os esforços foram realizados para que o processo de reembolso pela companhia aérea ocorresse no prazo legal. Resta, pois, demonstrado que a recorrente contribuiu para a demora no processo de reembolso do autor. Tal situação é capaz de gerar danos morais, pois impõe a consumidor uma situação de frustração e desgosto diante de sua impotência e incapacidade em solucionar o problema pela inaptidão das fornecedoras de serviço.
8. No que diz respeito ao quantum indenizatório, diante da ausência de parâmetro legislativo, deve o magistrado valer-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado aos critérios preventivo, punitivo e compensatório. No caso, o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALEMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a responsabilidade do recorrente pelo reembolso da quantia a título de danos materiais, cuja responsabilidade deve recair sobre a companhia aérea no total de R$ 10.697,92 (dez mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.